Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740436-53.2021.8.07.0001 APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Antes de determinar a liberação dos valores depositados para a apelada-autora, esclareça se, com o depósito de id. 38561578, dá por quitado o débito de honorários da lide. P. I. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora